Tribunal: TJMT
Processo: 0004845-16.2016.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004845-16.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ENGEFOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.766.874/0001-01 (AGRAVADO), ARTUR EDUARDO VALENTE AYMORE - CPF: 030.254.467-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SUSPENSÃO – MOMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA DAS RAZÕES DO RECURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo que se observa, a parte pretende que a análise das circunstâncias postas no Apelo seja feita de forma profunda, pois suas alegações abrangem todo o mérito do recurso. Acontece que, como devidamente destacado na decisão recorrida a análise nesse momento é perfunctória.

2.

A Recorrente não demonstra a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito suspensivo, isso porque,
apesar de alegar quedou-se inerte em comprovar qualquer tipo de prejuízo.

3.

Nesta fase de cognição incompleta, ao contrário do que sustenta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade de provimento do recurso.

4.

A Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso,
pois, inobstante afirmar que a decisão lhe acarreta graves prejuízos financeiros, não trouxe qualquer prova capaz de sustentar o alegado.

5.

Para que seja configurada a litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual. Na espécie, não se vislumbra litigância de má-fé da Agravante ao interpor Recurso defendendo teses que entende passíveis de modificação. Não há como afirmar que tenha agido dissimuladamente, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0004845-16.2016.8.11.0040)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AGUAS DE SORRISO S.A.
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 106802494, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado na Apelação.

Inconformada, a Agravante aduz que o fundamento de que o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes não foi cumprido, por si só, não é suficiente para o indeferimento da suspensão da execução.

Alega que os requisitos da tutela de urgência dispostos no artigo 300 do CPC estão presentes no caso, mas ainda assim o efeito suspensivo foi indeferido.

Salienta que há
grave risco de perecimento do resultado útil do processo
, além de
graves riscos financeiros à Concessionária
, pois o valor da Execução é elevado.

Defende que o título executivo extrajudicial reconhecido na sentença é inexigível, pois não há nos autos comprovante que sustente as alegações de que os pagamentos foram realizados fora das datas aprazadas no Termo de Confissão de Dívida.

Assevera que os extratos bancários juntados pela Agravada constituem prova produzida de forma unilateral e não auxiliam na conclusão por sua mora.

Expõe que a Agravada tinha obrigação de emitir notas fiscais e não o fez.

Sustenta que
a probabilidade de provimento do pedido de suspensão da execuçã
o está devidamente demonstrada e, além disso, o Seguro Garantia apresentado nos Embargos à Execução garante a execução até que o mérito do apelo seja apreciado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 112695458, pugnando pelo não provimento do Agravo e, também, pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81, § 1o do CPC, tendo em vista a intenção protelatória das medidas que vem sendo utilizadas pela Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AGUAS DE SORRISO S.A.
e
m virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Apelo.

Reanalisando os autos, extrai-se que a Agravante interpôs Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, em razão da sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
ENGEFOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
e, ao final, ainda a condenou ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do Apelo, aduziu nulidade da sentença por
error in procedendo
, tendo em vista a ausência de análise da preliminar suscitada nos embargos à execução, em que alegou inépcia da inicial pela existência de pedidos contraditórios e incompatíveis com o rito da ação de execução.

Sustentou a inexigibilidade do título extrajudicial que embasa a ação de execução, diante da ausência de juntada de comprovante de pagamento capaz de provar que foram realizados fora das datas aprazadas no referido acordo.

Alegou descumprimento por parte da Agravada da cláusula quarta, parágrafo terceiro, do Termo de Confissão de Dívida que trazia a obrigação de comprovar a emissão das notas fiscais com as respectivas deduções tributárias com remessa à Agravante até o 5o dia de cada mês.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Apelo, o que foi indeferido nos seguintes termos:

“[...]

De proêmio, da análise perfuntória dos autos não verifico a confluência, no caso, dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo a este Apelo.

A Apelante aduz que o objeto da Execução é o Termo de Acordo com Confissão de Dívida firmado com a Apelada, no qual assumiu a obrigação de pagar R$ 136.829,84 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), parcelados em 19 (dezenove) prestações vencidas a partir de 30/06/2012, com a última prevista para 15/12/2013.

De acordo com as alegações da Apelada na ação de execução, a Apelante não cumpriu a forma de pagamento ajustada, deixou um saldo devedor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) referente à primeira prestação do acordo, além de encargos de mora e multa pelo atraso no pagamento das demais parcelas, o que resultou na propositura da Execução por Quantia Certa no 11285-62.2015.811.0040 para cobrança dos encargos de mora que somavam o valor de R$ 388.044.82 (trezentos e oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), que culminou nos Embargos à Execução, cuja sentença ensejou esta Apelação.

Com efeito, verifico nos autos que, ao contrário do que alega a Apelante, a preliminar de Inépcia da Inicial foi analisada na decisão de ID 90253455, não havendo razão para falar em nulidade da sentença.

Além disso, o caso reclama o revolvimento fático-probatório, o que não é possível fazê-lo nesta etapa de prelibação.

Quanto ao perigo da demora, registro que este milita em favor da Apelada, a qual aguarda o recebimento do seu crédito desde firmado o Termo de Confissão de Dívida com a Apelante em 28/05/2012, e que, pelo que se extrai dos autos, da sentença guerreada e dos documentos juntados nos IDs. 102594456/102594457, não foi devidamente cumprido.”. (Sem destaque no original)

Insatisfeita com o resultado, a Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Apelo, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores.

Pelo que se observa, a parte pretende que a análise das circunstâncias postas no Apelo seja feita de forma profunda, pois suas alegações abrangem todo o mérito do recurso. Acontece que, como devidamente destacado na decisão recorrida, a análise nesse momento é perfunctória.

O artigo 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente não demonstra a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito suspensivo, isso porque,
apesar de alegar quedou-se inerte em comprovar qualquer tipo de prejuízo.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, ao contrário do que alega, não sobressaem elementos quanto à probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso,
pois, inobstante afirmar que a decisão lhe acarreta graves prejuízos financeiros, não trouxe qualquer prova capaz de sustentar o alegado.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o que impõe o indeferimento, conforme jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática – Decisão que indeferiu efeito suspensivo à apelação interposta pelo ora agravante –
Ausência dos requisitos legais – Não há probabilidade de provimento da apelação interposta - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AGT: 20127478420198260000 SP 2012747-84.2019.8.26.0000, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 11/04/2019, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2019) – Negritei

No que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões para que a Agravante seja condenada por litigância de má-fé, a meu ver, não pode prosperar, pois o STJ já sedimentou entendimento que não há falar em litigância de má-fé, quando a parte interpõe recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico.

No caso concreto, a Agravante teve o pedido de efeito suspensivo negado e se valeu do recurso próprio para análise do colegiado.

Outrossim, necessário frisar, ainda, que a
má
-
fé
exige o elemento subjetivo. Isso significa dizer que, no caso de
litigância
de
má
-
fé
, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual.

Na espécie, não se vislumbra
litigância
de
má
-
fé
da Agravante ao interpor Recurso defendendo teses que entende passíveis de modificação. Não há como afirmar que tenha agido dissimuladamente, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo à Apelada.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...) A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

(N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

(...) A interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a aplicação da penalidade. (...) (N.U 1009657-64.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese exposta no Apelo, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos e indefiro o pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022